Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-34.2017.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-34.2017.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO FERREIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
FABIANO SERGIO ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSMARIO LOPES RIBEIRO

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RÉU REVEL. DISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. : 8000101-34.2017.8.05.0245, em que é apelante
AGNALDO FERREIRA DA ROCHA
e apelado
MARIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,